Tribunal: STF
Processo: HC 253696
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.587.302/RS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores em agravo regimental, insistindo na apreciação dos mesmos argumentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente protelatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados os pontos necessários para o julgamento.



    4. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia certifique o trânsito em julgado e baixe imediatamente os autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.



    Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 2. A repetição de argumentos já analisados caracteriza abuso do direito de recorrer. 3. O caráter protelatório dos embargos justifica a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem" (doc. 12, p. 1).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] que seja concedida a ordem, liminarmente, inaudita altera parte, para que seja sobrestada a ordem de remessa dos autos à origem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça e determinado que os autos originários lá permaneçam, suspensos, pelo menos até o julgamento do presente habeas corpus.



    Requisitadas as informações da digníssima autoridade coatora e colhida, oportunamente, a manifestação do Ministério Público Federal, o impetrante pede seja, ao final, concedida a ordem para o fim de (1) ser reconhecida nulidade dos julgamentos proferidos pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça e determinado que a negativa de vigência aos arts. 3º, e 564, inciso III, l, do Código de Processo Penal; ao art. 8º, 2, c do decreto 678 (Convenção Americana sobre Direitos Humanos) e ao art. 937, IX do Código de Processo Civil seja analisada por aquele Tribunal; (2) ser reconhecida a flagrante ilegalidade do ato coator em recusar-se a analisar o fato novo relevante – plena reabilitação do falido – e determinado que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça analise a questão e sua repercussão na pena aplicada ao paciente.



    Requer, por fim, seja intimado previamente da sessão de julgamento do presente writ, tendo em vista que pretende apresentar memoriais e realizar sustentação oral (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habes corpus é inviável.



    Conforme relatado, esta impetração impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.587.302/RS, pelos seguintes fundamentos:



    Estes embargos são manifestamente improcedentes, pois não há aqui nenhum dos vícios integrativos listados no art. 619 do CPP.



    O acórdão embargado rejeitou, de forma fundamentada e clara, os embargos de declaração que buscavam apenas rediscutir as teses já enfrentadas por esta Quinta Turma no julgamento do agravo regimental, ocasião em que este colegiado se manifestou expressamente sobre a aplicação da Súmula 182 /STJ. O não conhecimento do agravo em recurso especial, mantido por este colegiado, impede o conhecimento da totalidade das questões de mérito discutidas pelo embargante, já que não é possível cindir em capítulos ou teses autônomas a decisão que inadmite o recurso especial na origem, como explicou o acórdão de fls. 871-877, com apoio na jurisprudência da Corte Especial deste STJ.



    Nestes segundos embargos, o embargante se limita a insistir nos mesmos temas pela terceira vez, o que configura evidente abuso do direito de recorrer. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior (doc. 12, pp. 4-7 — grifei).



    Com efeito, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Além disso, o recurso especial cuja admissibilidade a defesa pretendia ver reconhecida no Superior Tribunal de Justiça foi interposto de acórdão que julgou improcedente a revisão criminal proposta no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Assim, considero impróprio o pedido de concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o fato superveniente apresentado pela defesa naquele Agravo em Recurso Especial 2.587.302/RS.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator